Tribunal: TJDFT
Processo: 0719229-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIRO JOSÉ VALENTE FERNANDES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por MARTA DIAS DOS SANTOS em desfavor de “MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – ME”, de modo a satisfazer o crédito no valor de R$ R$ 196.651,05 (cento e noventa e seis mil seiscentos e cinquenta e um reais e cinco centavos). Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada (“MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – ME”), para alcançar o patrimônio de seus sócios (o ora agravante e Bruno Dal Moro Fernandes). O sócio CAIRO JOSÉ VALENTE FERNANDES interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a nulidade da citação do outro sócio (Bruno Dal Moro Fernandes). No mérito, defendeu o não cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, a partir das disposições do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez que a sociedade empresária executada foi condenada a uma obrigação de fazer, que foi convertida em perdas e danos. Alegou o agravante que tal questão encontra-se acobertada pela coisa julgada, tendo em vista que a r. sentença não reconheceu a relação de consumo entre a ora agravada e a sociedade empresária executada. Acrescentou que, ainda que se entenda pela aplicação do CDC, não foram preenchidos os requisitos para a adoção da Teoria Menor, para fins de se promover a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, porquanto não demonstrado o “estado de insolvência da Interessada e nem tampouco qualquer obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados”. O agravante ponderou, ainda, acerca da ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, isto é, o desvio de finalidade da sociedade empresária executada e a confusão patrimonial. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, o agravante requereu seja deferida a referida atribuição, para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão, para que não seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, o presente recurso não preencheu um dos requisitos para fins de atribuição de efeito suspensivo, tendo em vista que somente o perigo na demora foi demonstrado, diante da desconsideração da personalidade jurídica e da possibilidade de penhora de bens do ora agravante. Todavia, as alegações vertidas pelo agravante não revelam a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal ora deduzida, porquanto se mostra cabível a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Antes, porém, cumpre assinalar que, relativamente à suposta nulidade citação do outro executado (Bruno Dal Moro Fernandes), o artigo 18 do CPC estabelece que é defeso à parte “pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. No caso dos autos, o ora agravante insurgiu-se contra suposta nulidade da citação de seu sócio, defendendo os interesses deste. É dizer, busca defender direito alheio, razão pela qual não merece acolhimento a aludida tese recursal. De igual modo, não merece prosperar a alegação do agravante, quanto ao não cabimento da desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser deferida, porquanto foi determinada a partir das disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor. Diante do princípio da autonomia patrimonial, a aplicação da aludida desconsideração deve ser adotada com extrema cautela, apenas em casos excepcionais e desde que atendidos certos requisitos legais, sejam aqueles previstos no art. 50 do Código Civil (Teoria Maior) ou os previstos no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Menor). Aplicando-se a Teoria Maior, o Código Civil estabelece que a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica quando a sociedade empresária se desvirtua dos fins para os quais foi criada, isto é, quando houver desvio de finalidade ou confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e o de seus sócios. Todavia, a r. decisão recorrida apresenta como fundamentação a aplicação da Teoria Menor acerca da desconsideração da personalidade jurídica. Para a referida Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que “a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Na hipótese vertente, a relação entre a exequente/agravada e a sociedade empresária está jungida às disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto embasada em contrato de compra e venda de imóvel, em que a pessoa jurídica figurou como alienante. A propósito, impende destacar que, ao contrário do alega o ora agravante, a decisão preclusa, que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, assinalou que“, na espécie, houve culpa da parte executada ao vender empreendimento imobiliário sem as devidas licenças ambientais exigidas por lei.”. Nesse passo, não há como acolher a tese recursal, de que a relação jurídica originária, firmada entre a sociedade empresária e a ora agravada, não se encontra jungida aos ditames do CDC. Com isso, a simples demonstração de que há dificuldades para se alcançar o patrimônio da executada pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor. No caso em apreço, segundo dispôs o d. magistrado prolator da decisão agravada, “após diligências infrutíferas de penhora de ativos financeiros de titularidade da empresa devedora, restou evidenciado que o credor não dispõe de outro mecanismo para satisfação do crédito reconhecido em sentença transitada em julgado.”. Diante de tais fatos, revela-se necessária a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, para estender os efeitos das suas obrigações à pessoa de seus sócios, conforme preceitua a norma inserida no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora